Tribunal: TJDFT
Processo: 0709168-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA APÓS ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que homologa desistência formulada em cumprimento individual de sentença coletiva, sem condenação em honorários advocatícios, embora tenha ocorrido atuação processual da parte demandada após sua integração à relação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a desistência apresentada após a citação para apresentação de contrarrazões e posterior atuação processual impõe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A angularização processual fica caracterizada com a citação válida e a prática de atos de defesa, inclusive a apresentação de contrarrazões, o que demonstra a participação efetiva da parte demandada.
4. O princípio da causalidade impõe responsabilidade pelo pagamento dos honorários quando já realizado trabalho processual relevante antes da desistência, conforme o CPC, art. 90, caput.
5. A fixação equitativa da verba honorária, prevista no CPC, art. 85, § 8o, mostra-se adequada quando o proveito econômico é inestimável e quando a fixação percentual poderia gerar desproporção, impondo-se a adoção de valor fixo em observância à proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, caput; art. 85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.850.632/MT, Rel. ———, 6a Turma, p. 12.05.2025. TJDFT, APC 0743795-74.2022.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, p. 12.05.2025.